Tribunal: TJES
Processo: 0008827-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008827-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BARBOSA PEREIRA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – EXCLUSÃO – SANÇÃO QUE AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o mérito administrativo não seja, em regra, passível de revisão pelo Poder Judiciário, a punição administrativa não pode deixar de observar o princípio constitucional da proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0008827-31.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “mandado de segurança” ajuizada por BRUNO BARBOSA PEREIRA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 532/534, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, reconhecendo que a sanção de desligamento do Apelado do Curso de Formação de Soldados BM/2019 foi desproporcional à gravidade do ato praticado, concedeu a segurança para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o seu imediato retorno/reintegração ao referido curso de formação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2137165, em que, em síntese, sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que o processo administrativo que ensejou o desligamento do Apelado observou o devido processo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado id 2822501.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Inicialmente, consoante cediço, o
mandamus
é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade imediatamente aferível, razão pela qual não há permissão legal para dilação probatória.

Nesse sentido, consigno que, a despeito do que alega o Apelante, não há que se falar em inadequação da via eleita, eis que o direito apontado como violado é líquido e certo e a prova, pré-constituída.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que o Apelado foi excluído do Curso de Formação de Soldados BM/2019, por meio do processo administrativo disciplinar instaurado após ter enviado mensagens sobre o estado da BR 262 em um grupo de
WhatsApp
, no dia 19/11/2019, às 08h58min, consoante
prints
de fls. 52/55 (Portaria n. 004-S de 20/01/2020, visando apurar se houve o cometimento de transgressão da disciplina que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro, seguida do respectivo PAD-RS). A sentença recorrida restou fundamentada, no ponto, nos seguintes termos:

“(...)

No caso vertente, da leitura da portaria inaugural do processo disciplinar, fls. 50, vê-se que foi imputado ao impetrante a conduta de ter se investido de uma atribuição sem estar para isso habilitado ou autorizado, repassando informações inverídicas a sociedade em nome da Corporação, criando com isso um estado do alerta desnecessário, bem como pela maneira desrespeitosa para com que respondeu aos civis participantes do grupo de WhatsApp.

Vejamos o que estabelece o art. 24 do RDME: “A sanção disciplinar objetiva assegurar a regularidade e o aperfeiçoamento do serviço realizado pela PMES e CBMES, bem como a reeducação do infrator, servindo como meio de prevenção geral, buscando o fortalecimento da disciplina”. (grifei).

Sob esse prisma, também não vislumbro gravidade suficiente a ensejar a reprimenda de natureza exclusória.

Neste passo, por oportuno, repito que a conduta é sim reprovável e comporta sanção severa, mas não a ponto de determinar a exclusão o impetrante do Curso de Formação de Soldados do CBMES.

Ademais, os comentários foram proferidos em um determinado grupo de WhatsApp, denominado “Carona Af. Cláudio”, apesar de merecer reprovação, não soa razoável punir com exclusão.

Desataco, ainda, que embora fosse um grupo público de WhatsApp, verifico que o impetrante tinha a intenção de orientar as pessoas que dele faziam parte, o que não deixa de ser uma conduta desejável para quem está envolvido no Corpo de Bombeiros, haja vista que em breve consulta à internet, vê-se que na data dos fatos, 19/11/2019, o Estado do Espírito Santo realmente estava sendo atingido por fortes chuvas, com alertas de deslizamentos. (fonte: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/11/19/instituto-emite-aviso-especial-para-42-municipios-do-es-por-causa-de-fortes-chuvas.ghtml).

Deste modo, concluo que a sanção aplicada é desproporcional à gravidade do ato praticado pelo impetrante.

Do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA na forma pleiteada, julgando o processo com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), confirmando a medida liminar deferida às fls. 316/321.

(...)”

Outrossim, e na esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, embora a conduta do Apelado seja efetivamente passível de punição, a sanção aplicada extrapolou os limites da proporcionalidade, isto é, não se trata de conduta de gravidade tal que justifique seu desligamento do certame.

Nesse mesmo sentido, o entendimento já manifestado,
mutatis mutandis
, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no mandado de segurança n.º 7.983, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3. O poder disciplinar da Administração é representado pela faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores, controlando suas condutas internas.

4. O mandado de segurança somente se viabiliza se o alegado direito líquido e certo, que se visa proteger, for comprovado de plano, aferível apenas com as provas trazidas com a petição inicial, em atendimento ao rito sumário, característica dos remédios constitucionais.

(...)

6.
A punição administrativa há de se nortear, porém, segundo o princípio da proporcionalidade, não se ajustando à espécie a pena de demissão, ante a insignificância da conduta do agente, no universo amplo das irregularidades apuradas, em seu todo, consideradas as peculiaridades da espécie
.

7. Segurança preventiva concedida em parte, para que se abstenha o impetrado de aplicar a pena demissória, sem prejuízo da possibilidade da aplicação de reprimenda menos gravosa."

Portanto, embora o mérito administrativo não seja, em regra, passível de revisão pelo Poder Judiciário, a punição administrativa não pode deixar de observar o princípio constitucional da proporcionalidade, tal como ocorrido no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.